Tribunal: CARF
Processo: 13888.721567/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721567/2015-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.590 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE AMERICANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/01/2014
DIRIGENTE
DE
ÓRGÃO
PÚBLICO.
ART.
135,
III
DO
CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN é restrita a
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, e
não alcança dirigentes e administradores de órgãos da administração pública
direta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721567/2015-11
Fl. 11604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

Relatório
Trata-se de Autos de Infração relativos ao lançamento de glosa de compensação e
aplicação de multa isolada por falsidade na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, no período compreendido pelas competências 02/2012 a 01/2014.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto considerou as
impugnações improcedentes, razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgados em
sessão plenária de 05/12/2018, com a prolação do Acórdão no 2402-006.819 (fls. 11368/11442),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/01/2014
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
DECLARAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA. 150%.
A compensação indevida de contribuições previdenciárias, realizada mediante
declaração falsa, sujeita o contribuinte à multa isolada de 150%, aplicada sobre o
montante indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIRIGENTE.
ÓRGÃO
PÚBLICO,
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os dirigentes
de órgãos públicos ou entidades de direito público, equiparados às empresas por força
do inciso I do artigo 15 da Lei 8.212/91.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário apresentado pelo Município de Americana para, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso quanto à multa
isolada de 150% e, por maioria de votos, negar provimento quanto à exclusão de
Claudemir Aparecido Marques Francisco do pólo passivo. Vencidos os Conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti e João Victor Ribeiro Aldinucci que votaram por não
conhecer do recurso voluntário do Município quanto a esse ponto. Por unanimidade de
votos, em conhecer dos recursos apresentados Cristiano Martins de Carvalho, Diego de
Nadal e José Antonio Patrocínio, e, por voto de qualidade, em negar-lhes provimento.
Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza
(Relator), Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior. O Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci votou pelas conclusões. Por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso apresentado por Antônio Sérgio Baptista Advogados Associados.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
O Município de Americana foi cientificado do acórdão de recurso voluntário em
10/5/19 (fl. 11449) e apresentou Recurso Especial, que teve seguimento negado.
Os responsáveis solidários foram cientificados como segue:
a) Antonio Sérgio Baptista Advogados Associados - Edital Eletrônico de 22/5/19
a 6/6/19 (fls.11522);
b) José Antonio Patrocínio – por via postal em 10/5/19 (fl. 11452);
c) Cristiano Martins de Carvalho – por via postal em 10/5/19 (fl. 11450); e
d) Diego de Nadal – por via postal em 10/5/19 (fls. 11451).
Fl. 11605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

O solidário José Antonio Patrocínio opôs Embargos de Declaração ao julgado por
suposta omissão e obscuridade (fl. 11455/11.463), em 15/5/19 (fls. 11453). Os embargos foram
rejeitados pelo Despacho de fls. 11529/11534. O embargante foi cientificado em 21/11/19 (fls.
11546) e apresentou Recurso Especial (fl. 11551/11556) em 5/12/19 (fl. 11549), ao qual, pelo
despacho de 11579/11591, se deu seguimento.
Os demais solidários não se manifestaram.
Portanto, somente o Recurso Especial do responsável solidário José Antonio
Patrocínio obteve seguimento, para a rediscussão da matéria impossibilidade de atribuição de
responsabilidade a dirigente de pessoa jurídica de direito público com base no art. 135, III do
CTN.
Como paradigmas foram considerados os Acórdãos no 2401-004.858 e 2301-
004.800, cujas ementas se transcrevem:
Acórdão n.o 2401-004.858
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/06/2011 a 30/11/2012
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos conselheiros do CARF, por força do art. 62 do RICARF e Súmula CARF
no. 02, afastar dispositivo legal com fundamento na inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Resta descaracterizada a responsabilidade do prefeito municipal, uma vez que não se
pode atribuir a responsabilidade pessoal do crédito tributário ao mesmo, com fulcro no
artigo 135, III, do CTN, que trata da responsabilidade dos gestores das pessoas jurídicas
de direito privado. A analogia não se aplica no direito tributário para resultar em
exigência de tributo por responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INTERESSE COMUM.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária, contida no art. 124, I, do CTN, exige
a presença de interesse jurídico comum, ou seja, que as pessoas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. O mero interesse econômico
entre tais sujeitos ou mesmo o interesse jurídico reflexo, oriundo de outra relação
jurídica afasta a aplicação do mencionado dispositivo legal.

Acórdão n.o 2301-004.800
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA IDÊNTICA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula 1 CARF)
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
GLOSA.
AUSÊNCIA
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 170A, CTN.
Fl. 11606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que trata o
artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT ATIVIDADE
PREPONDERANTE ENQUADRAMENTO. COMPROVAÇÃO
A atividade econômica principal exercida pelo contribuinte à época dos fatos geradores,
conforme a classificação CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
deve ser considerada para a correta a apuração das alíquotas de contribuição a cargo da
empresa para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho GILRAT.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, devidamente comprovado através de folha de
pagamento e declarações de GFIP.
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL OU
MUNICIPAL, NESSA QUALIDADE, NÃO AMPARADO POR RPPS. FILIAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO RGPS.
As pessoas físicas exercentes de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou
municipal, não amparadas, nessa qualidade, por Regime Próprio de Previdência Social,
são qualificadas como segurados obrigatórios do RGPS.
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO MATERNIDADE.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
São verbas integrantes do salário-de-contribuição, por disposição expressa da Lei no
8.212/91, art. 28, I, §§ 2o e 7o.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprova falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Resta descaracterizada a conduta de excesso de poder, uma vez que a decisão de
contratação dos advogados foi alicerçada em parecer técnico/jurídico emitido pelos
respectivos setores responsáveis. Ademais, não se pode atribuir a responsabilidade
pessoal do crédito tributário ao prefeito, com base no inciso III, do art. 135, do Código
Tributário Nacional, que trata da responsabilidade dos gestores das pessoas jurídicas de
direito privado. A analogia não se aplica no direito tributário para resultar em exigência
de tributo.
RESPONSABILIDADE
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INTERESSE COMUM.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária, contida no art. 124, I, do CTN, exige
a presença de interesse jurídico comum, ou seja, que as pessoas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. O mero interesse econômico
entre tais sujeitos ou mesmo o interesse jurídico reflexo, oriundo de outra relação
jurídica afasta a aplicação do mencionado dispositivo legal.
O Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- É ilegal sua responsabilização com base no artigo 135, III, do CTN, sendo certo
que o art. 15, I, da Lei no 8.212/91 diz respeito ao pagamento das contribuições previdenciárias
pelo ente público, não podendo sua determinação ser estendida a responsabilidade tributária dos
agentes públicos.
Fl. 11607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

- A responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN é aplicável exclusivamente a
pessoas jurídicas de direito privado, sendo vedada a sua extensão, por analogia ou qualquer outra
regra de hermenêutica, às pessoas jurídicas de direito público.
- As duas decisões (paradigmas), proferidas por Câmaras distintas, vedam a
atribuição de responsabilidade à dirigente de Órgão Público, com base no inciso III, do art. 135
do CTN, pois o referido dispositivo trata da responsabilidade dos gestores das pessoas jurídicas
de direito privado. Ambos os paradigmas, portanto, afastam a tese encampada pelo acórdão ora
recorrido.
- É caso de se afastar a responsabilidade solidária, que fora indevida e ilegalmente
atribuída ao recorrente.
- Enquanto a decisão recorrida possibilita a atribuição da responsabilidade ao
Agente Político com base no artigo 135, III, do CTN, equiparando os órgãos públicos a
empresas, os paradigmas cravam a tese da impossibilidade, pois no direito tributário não se
aplica a analogia para resultar em exigência de tributo.
- O artigo 15, inciso da Lei no 8.212/1991 disciplina o pagamento de contribuições
previdenciárias, razão pela qual as suas definições não podem ser estendidas à responsabilidade
tributária. Sobretudo para, por analogia, resultar em exigência de tributo.
Ao final, requer seja conhecido e provido o seu Recurso Especial, para ver
reformada a decisão recorrida, a fim de ser uniformizada a jurisprudência conforme os
paradigmas
apontados,
afastando-se,
consequentemente,
a
responsabilidade
tributária
ilegalmente atribuída ao Recorrente.
O processo foi encaminhado à PGFN em 17/04/2020 (fl. 11592) e, em
22/04/2020, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 11593/11601 (fl. 11602), com
os argumentos a seguir:
- O recorrente alega, basicamente, que não se pode atribuir responsabilidade
tributária solidária na forma do artigo 135, III, do CTN a administradores públicos, eis que a
tipicidade do referido vínculo estaria restrita a representantes, gerentes e diretores de pessoas
jurídicas de direito privado.
- O argumento é débil e secundário.
- Conforme relatado, demonstrado (e já julgado) nos autos, a Prefeitura, em
conluio com o Escritório Antônio Sergio Baptista e Advogados Associados, através de esquema
doloso, sonegou contribuições previdenciárias e causou prejuízo aos cofres públicos municipais
e a Previdência Social, engendrando créditos de maneira intencional.
- Houve uma engrenagem azeitada pelos administradores municipais que
funcionou perfeitamente na intenção de efetivar as compensações, e nenhum deles tentou evitar
tais compensações dentro das suas atribuições legais, ou pelo menos denunciou aos órgãos
competentes para investigação.
- Os fatos comprovam a má-fé dos administradores quanto à declaração em GFIP
de valores de compensação, em que o Município não só sabe ilegais como concorda com isso.
- Através dos fatos e provas analisados, a fiscalização concluiu que os
participantes decisivos que poderiam ter evitado ou determinado a prática fraudulenta são o
Prefeito Municipal, o Secretario de Negócios Jurídicos, Secretário de Fazenda (Sr. Jose Antônio
Patrocínio, ora recorrente) e o Secretário de Administração.
Fl. 11608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

- O Sr. Jose Antônio Patrocínio (responsável solidário) foi Secretário de Fazenda
de 01/01/2009 a 06/07/2014 e de 25/07/2014 a 19/10/2014.
- Consta do Relatório (fls. 10.729) o Sr. José Antônio Patrocínio dificultou o
trabalho da fiscalização e omitiu informações de que dispunha.
- Chega a ser bizarro o Secretário de Fazenda da municipalidade alegar
desconhecimento de aspectos afetos às compensações tributárias. Justo o Sr. José Antônio
Patrocínio, advogado, contabilista e consultor tributário, palestrante e professor de cursos de pós
graduação.
- Ao contrário do que afirma, na verdade, o recorrente era um dos principais
gestores do município e, como tal, responsável por administrar toda a arrecadação municipal.
- Nesta condição, teve participação fundamental e decisiva no esquema
fraudulento. Para todo procedimento de compensação indevida houve ciência ou autorização do
Secretário de Fazenda.
- O Secretário de Fazenda tinha a atribuição legal para evitar as compensações
fraudulentas, para fiscalizá-las, ou pelo menos orientar ou se rebelar quanto as irregularidades,
entretanto, além de não evitar, participou ativamente para efetivá-las.
- A atuação do recorrente, Secretário de Fazenda e, portanto, um dos gestores
responsáveis pela lisura nos procedimentos fiscais afetos à municipalidade, foi absolutamente
danosa ao interesse público. Comprovadamente, agiu com excesso de poder e infração à lei,
sendo perfeitamente legítima e acertada sua responsabilidade tributária;
- Inequívoca é sua responsabilidade, que (data vênia) vem agora apelar
socorrendo-se de argumento juridicamente precário.
- É insustentável a tese de que o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional
não se presta a dar lastro normativo à responsabilidade tributária de dirigentes públicos, porque
seria aplicável apenas a diretores e representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
- Existe previsão normativa que legitima a aplicação do referido dispositivo no
caso em apreço. Trata-se do artigo 15, I da Lei 8.212-91, que é uma forma de interpretação legal
extensiva que objetiva e aclara o alcance da norma.
- Para os fins dessa lei, os órgãos públicos são considerados como empresa. Em
relação às contribuições previdenciárias dos servidores vinculados ao RGPS, a Prefeitura é
considerada empresa para o cumprimento da legislação tributária federal, conforme dispõe o art.
15, inciso I da Lei no 8.212/91. Corolário disso, os gestores públicos funcionam como
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, na forma do inciso III do artigo 135 do
CTN.
- Que não se diga que isto configura analogia feita pela fiscalização. Ora, a
integração analógica no caso é promovida pela própria Lei 8.212/91 ao equiparar à empresa, os
órgãos e entidades da administração pública direta. Se assim o faz, efetivamente admite que os
seus dirigentes administrativos, embora titulares função pública se enquadrem na figura do inciso
III do artigo 135 do CTN.
- Além disso, (ainda que analogia fosse) o artigo 108, § 1o, do CTN veda o
emprego de analogia para a cobrança de tributo não previsto em lei. Não ofende a norma,
portanto, a atribuição de responsabilidade, eis que isso não diz respeito à criação do tributo, mas
sim à vinculação de um terceiro quanto ao crédito tributário.
Fl. 11609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

- O recorrente não está sendo responsabilizado pelo simples não recolhimento do
tributo, mas pelo fato de ter concorrido, de forma efetiva à realização de compensações
indevidas e falsas em GFIP, em detrimento do próprio ente político que representava.
- A conduta do recorrente participou para penalizar o Município com a glosa da
compensação, as multas isoladas, os acréscimos legais e os honorários indevidos.
Ao final, requer seja negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
mantendo-se o inteiro teor do acórdão recorrida.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo é tempestivo e atende aos
demais pressupostos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço. Foram
apresentadas contrarrazões tempestivas.
A matéria admitida a reapreciação por esse Colegiado refere-se à atribuição de
responsabilidade a dirigente de pessoa jurídica de direito público com base no art. 135, III, do
CTN.
No caso, como visto no relatório, tem-se Autos de Infração referentes a glosas de
compensações de contribuições previdenciárias, bem a aplicação de multa isolada em virtude da
inserção de créditos falsos em GFIP.
Conforme externado no Relatório Fiscal (fls. 10704/10838), a Prefeitura
Municipal, por meio dos dirigentes incluídos no polo passivo da relação obrigacional na
condição de responsáveis, em conluio com escritório jurídico, e a partir de esquema
manifestamente doloso, sonegou contribuições previdenciárias e causou prejuízo aos cofres
públicos municipais e à Previdência Social, engendrando intencionalmente créditos sabidamente
inexistentes.
Informa-se ainda que as ações perpetradas no intuito de reduzir irregularmente o
pagamento de tributos foram praticadas mesmo tendo o ente municipal sido fiscalizado e autuado
poucos meses antes por condutas semelhantes às descritas nos autos.
Especificamente sobre a questão objeto do Recurso Espacial, vê-se que o Sujeito
Passivo, ora Recorrente, foi arrolado como responsável solidário, nos termos do inciso III do art.
135 do Código Tributário Nacional – CTN c/c o inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/1991, por
ocupar o cargo de Secretário de Fazenda no período a que se refere o lançamento, por ter ciência
das irregularidades praticadas e por haver autorizado e/ou determinado sua prática. Vejamos
trechos do relato da autoridade autuante a esse respeito:
84. SECRETARIO DE FAZENDA - SR. JOSE ANTONIO PATROCÍNIO:
Este Secretário é um dos principais gestores do município administra toda a
arrecadação municipal, o orçamento e os pagamentos. Como relatado anteriormente
todos os procedimentos de compensação, com a contratação do Escritório, o
parcelamento administrativo na Receita Federal, a desistência das ações judiciais para
parcelamento administrativo, a desistência da impugnação administrativa sobre o Auto
de Infração de glosa das compensações, a fiscalização anterior com autuação sobre as
compensações realizadas, para tudo isso houve ciência e/ou autorização e/ou
Fl. 11610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

determinação do Secretário de Fazenda, portanto a participação do Sr. JOSÉ
ANTONIO PATROCÍNIO foi decisiva para que as compensações fraudulentas,
manifestamente ilegais com créditos inexistentes, fossem efetuadas como antes
relatado e assim o incluímos como responsável tributário solidário, com o
enquadramento legal descrito adiante. Não haveria possibilidade de sonegar as
contribuições devidas, declarando as compensações, se não houvesse dolo e vontade
própria pessoal do Secretário, que poderia ter evitado ou se negado a participar.
84.1. Na Lei Municipal n o. 3.818 (ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL), de 08/05/2003, e alterações temos (fls. 10.599,
10.607 e 10.645):
Artigo 14, - A Secretaria àe Fazenda é o órgão responsável pela execução,
coordenação e supervisão das políticas e programas do Município voltados ao
lançamento, fiscalização e airecadação de tributos Municipais, preços públicos e outios
créditos.(alteradopela Lei n o. 5.422, de 20/11/2012 e n o. 5.664, de 02/06/14)
Artigo 14, - A Secretaria de Fazenda é o órgão responsável pelo contiole interno e
execução, coordenação e supenisão das políticas e programas voltados ao lançamento,
fiscalização e airecadação de tributos municipais, preços públicos e outivs créditos e
também pela execução da política orçamentária e contábil de utilização dos recursos
financeiros do Município, (redação dada pela Lei n o. 5.422, de 20/11/2012)
§ 1o – A Secretaria de Fazenda será dirigida por um Secretário de livre escolha pelo
Prefeito Municipal, (grifo nosso)
Artigo 43 – É responsabilidade de todos os órgãos do Município zelar, nos termos da
legislação em vigor, pela coireta gestão dos recursos Municipais, nas suas diversas
formas, assegurando sua aplicação regular parcimoniosa e documentada, (grifo nosso)
Artigo 44 – A ação da Secretaria de Fazenda, como órgão central do Sistema
Financeiro, assegurará todas as dimensões e formalidades do controle da
Administração Municipal na aplicação dos recurso a ela destinados, estabelecendo,
para tanto, o grau de uniformização e padronização na administração financeira,
suficiente para permitir análises comparadas do desempenho organizacional, por meio
do sistema de planejamento, promovendo ainda:
84.3. O Secretário de Fazenda tinha a atribuição legal para evitar as
compensações, para fiscalizá-las, ou pelo menos orientar ou se rebelar quanto as
irregularidades, entretanto além de não evitar participou ativamente para
efetivá-las, pois constatamos que:
- participou nas diversas contratações do Escritório, pois os pagamentos sempre
passaram pelo crivo de sua Secretaria;
- determinou que fossem declaradas as compensações;
- nas diligencias as pessoas físicas (item 37) verificamos que:
[...]
Na diligência ao Sr. José Antonio Patrocínio no item 37.2. constata-se em
confronto com os documentos e informações relatados, que o Sr. José Antonio falta
com a verdade na sua resposta (fls. 8.219 a 8.220) aos questionamentos da
fiscalização, pois declara que quase desconhece as compensações efetuadas, como se
fosse apenas um simples espectador sem interferência nenhuma, não sendo de sua
responsabilidade qualquer procedimento relativo às compensações. A sua omissão em
esclarecer e reconhecer a sua ativa participação comprova o dolo em obstruir a
fiscalização para o conhecimento dos fatos e em esconder a sua real participação,
demonstrada anteriormente e com documentos comprobatórios:
[...] (Grifos do original)
Fl. 11611
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

A despeito de entender, a partir dos fatos descritos no Relatório Fiscal, que o ora
Recorrente agiu de forma deliberada e consciente, ao participar de esquema fraudulento que
tinha por finalidade reduzir, ao arrepio da lei, contribuições sociais devidas pelo Município de
Americana à Previdência Social, presumo que o inciso III do art. 135 do CTN não serve de base
para atribuir-lhe responsabilidade solidária.
É que referido dispositivo imputa responsabilidade tributária a diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pela prática de atos com excesso de
poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos, mas não alcança dirigentes de órgãos
públicos da administração direta. Vejamos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Não se olvida que o inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/1991 equipara os órgãos e
entidades da administração pública a empresa, nos seguintes termos:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
Ocorre que esse dispositivo da Lei de Custeio teve por finalidade regulamentar a
parte do inciso I do art. 195 da Constituição que possibilitou à lei incluir entre os contribuintes
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, não somente empregadores e empresas do setor
privado, mas ainda outras entidades que não se enquadrem nessas definições, mediante
equiparação, ou seja, a finalidade do dispositivo legal foi inserir entre os financiadores do RGPS
também órgãos e entidades da administração pública que mantenham em seus quadros
trabalhadores não vinculados a regimes próprios de previdência.
Em vista disso, entendo pela impossibilidade de se recorrer I do art. 15 da Lei no
8.212/1991 para assemelhar os dirigentes de órgãos públicos a diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, com a finalidade de outorga-lhes
responsabilidade por créditos decorrentes de obrigações tributárias, ainda que resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Ressalte-se que não se está a dizer que os dirigentes de órgãos públicos não
tenham de ser responsabilizados por atos reprováveis como os verificados nos autos que, além de
terem resultado em sonegação de tributos, ocasionaram, como bem ressaltado nas contrarrazões,
evidentes prejuízos ao erário. Ocorre que, como já se disse, não há previsão legal para que a
reparação por atos lesivos dessa natureza se dê no âmbito do processo administrativo tributário e,
assim, a responsabilidade dessa espécie de dirigente deve ser apurada pelos competentes órgãos
de fiscalização e controle e resolvida na esfera cível/criminal.
Fl. 11612
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.721567/2015-11

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 11613
DF CARF MF
Original